Tribunal: TCU
Processo: 033.833/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 564/2023-TCU-Plenário Trata-se de fiscalização, na modalidade Levantamento, autorizada pelo Ministro Aroldo Cedraz, no âmbito do TC Processo 030.803/2020-9 , com o objetivo de conhecer o Programa de Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional, gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, especialmente a fim de identificar riscos e oportunidades de futura atuação. Considerando que, quando da realização da fiscalização, mencionado Programa encontrava-se em fase de elaboração e foram detalhados e sistematizados os principais quesitos relacionados ao entendimento e ao funcionamento do programa; verificados os principais aspectos relativos ao processo de formulação; levantados os potenciais riscos que poderiam comprometer a sua implementação; e avaliada a possibilidade de realização de futuras ações de controle; Considerando que o presente Levantamento de Auditoria permitiu à equipe de fiscalização, após construir uma visão geral do objeto, identificar e avaliar potenciais riscos para o atingimento de objetivos afetos ao Programa. Considerando que a identificação dos riscos na implementação do programa foi efetuada por meio da realização de oficinas de trabalho internas, que contou com a participação de servidores de diversas unidades do TCU, e uma oficina de trabalho externa, com servidores e representantes do MDR e demais entidades participantes do planejamento do programa e entidades que atuarão também na sua execução. Além disso, foram utilizadas técnicas de análise documental, discussões técnicas com os responsáveis pela elaboração e planejamento do programa e avaliação de aspectos relacionados ao nível de maturidade da política pública; Considerando que, na avaliação das fases do estágio de formulação de políticas públicas, concluiu-se que o MDR possui um vasto histórico de atuação no enfrentamento do déficit habitacional e que conta com suporte técnico e parcerias de qualidade; Considerando que, não obstante, na oportunidade da realização do Levantamento a unidade técnica apontou que não houve a apresentação de um estudo de alternativas para validar a melhor forma de atuação, considerando riscos, benefícios e custos. Ademais, embora tenham sido normatizados mecanismos de controle bem definidos, o programa, à época, carecia de melhores definições quanto ao plano de monitoramento, avaliação de resultados, estabelecimento de indicadores e metas, e divulgação de informações, dados e resultados. Considerando que os potenciais riscos na implementação do programa foram levantados em quatro oficinas de trabalho com foco nos fluxos operacionais apresentados pelo ministério, sendo que os principais riscos tiveram suas causas, efeitos e possíveis ações mitigadoras detalhadas e registrados no tópico Potenciais Riscos no Desenho do Programa (capítulo 6), quais sejam: a) desequilíbrio entre a alocação dos recursos do programa e a inadequação habitacional de cada região do país; b) ineficácia na operacionalização do programa devido à inaptidão do Agente Financeiro ou do Agente Promotor; c) paralisação/atraso no processo da regularização fundiária ou de descontinuidade das etapas; d) comprometimento ou atraso na execução das etapas devido à contratação de projetos de regularização fundiária com baixa qualidade; e) seleção de beneficiários que não atendem aos critérios de elegibilidade e de priorização; f) conflito entre famílias residentes nas áreas que sofrerão intervenção; g) inexecução, execução parcial ou deficiente das obras de melhoria habitacional; h) pagamento por serviços não executados ou executados de forma deficiente ou inadequada; i) desconexão entre o desenho do programa e a realidade de municípios e estados; j) inexistência/insuficiência de mecanismos e procedimentos de monitoramento, avaliação e transparência do programa. Considerando que, como benefícios efetivos evidenciados durante o trabalho, destaca-se o fato de que algumas ações mitigadoras apontadas nas oficinas de trabalho e enviadas ao MDR foram acrescidas à Instrução Normativa 2/2021, publicada em 22/1/2021 pelo MDR; Considerando que, nos termos do item 145 das Normas de Auditoria do TCU-NAT, o encaminhamento do relatório preliminar para comentário dos gestores se mostra obrigatório nas auditorias operacionais. No caso de auditorias de conformidade, tal providência é devida em caso de achados de alta complexidade ou de grande impacto. Contudo, a presente fiscalização, na modalidade Levantamento, não apontou achados de auditoria e, no decorrer do trabalho, a equipe interagiu com os gestores do órgão, com a aplicação da metodologia ágil e a versão preliminar dos capítulos 3 e 5 do Relatório, foi submetida à Secretaria Nacional de Habitação do MDR, para apresentação de comentários quanto ao respectivo conteúdo, os quais foram incorporados à versão final do relatório, podendo ser considerada suprida essa etapa; Considerando, por fim, a relevância do programa no contexto das políticas habitacionais para a população de baixa renda; da materialidade dos recursos disponibilizados, importante que a unidade técnica avalie a viabilidade e a conveniência de incorporar ao seu planejamento de fiscalização ações de controle sistemáticas sobre o ciclo completo de seleção, contratação e execução dos recursos financeiros ou ações de controle específicas em relação a determinadas etapas ou aspectos do programa que sejam considerados mais relevantes ou de maior risco. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 238 e 244, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres da unidade instrutiva emitidos nos autos (Peças 26 e 27) em considerar cumpridos os objetivos do trabalho de levantamento de conhecer o programa de regularização fundiária e melhoria habitacional do MDR, avaliar os principais aspectos relativos à sua formulação, identificar potenciais riscos na sua implementação e avaliar a viabilidade de realização de futuras ações de controle e encerrar o presente processo, após a realização das comunicações pertinentes, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 033.833/2020-6 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. comunicar o teor da presente deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional, destacando que o seu conteúdo pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordao.